Tribunal: TJSP
Processo: 2286787-53.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r, respeitadas as normas federais e estaduais existentes.

II. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA RAZOABILIDADE E AOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO. Proibição que não é irrestrita, aplicando-se apenas a locais e situações determinadas. Constitucionalidade, ademais, do manuseio, da utilização, da queima e da soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos silenciosos ou produtores de ruído reduzido, que se coadunam com a proteção ao meio ambiente promovida pelas Constituições Estadual e Federal.

Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Ação julgada parcialmente procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2286787-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 12, inciso VII e § 1o, da Lei n. 18.059, de 22 de dezembro de 2016, do Município de São Carlos, que "institui o Código Municipal de Proteção Animal e dá outras providências", proibindo "manusear, utilizar, queimar e/ou soltar fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos realizados ou locais que haja a participação de animais, ou em áreas

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 12, inciso VII e § 1o, da Lei n. 18.059, de 22 de dezembro de 2016, do Município de São Carlos, que "institui o Código Municipal de Proteção Animal e dá outras providências", proibindo "manusear, utilizar, queimar e/ou soltar fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos realizados ou locais que haja a participação de animais, ou em áreas situadas a menos de oito quilômetros de locais onde se abrigam animais de qualquer espécie, ou em parques e praças públicas, áreas de soltura da fauna, matas, reservas e áreas de preservação, ou empreendimentos de uso e manejo da fauna silvestre (centros de triagem e reabilitação, criadouros, mantenedouros, jardim zoológicos, etc.)."

I. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL – Há interesse local na definição de regras limitadoras da liberdade no âmbito da proteção ao meio ambiente – Medidas de proteção ao meio ambiente que devem ser adequadas à realidade local – Precedente do E. STF – Atendimento ao princípio federativo (artigo 1o da Constituição do Estado de São Paulo) – Legislação sobre matérias vinculadas à proteção ambiental apenas suplementar, respeitadas as normas federais e estaduais existentes.

II. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA RAZOABILIDADE E AOS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO. Proibição que não é irrestrita, aplicando-se apenas a locais e situações determinadas. Constitucionalidade, ademais, do manuseio, da utilização, da queima e da soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos silenciosos ou produtores de ruído reduzido, que se coadunam com a proteção ao meio ambiente promovida pelas Constituições Estadual e Federal.

Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Ação julgada parcialmente procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2286787-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIROTECNIA ASSOBRAPI, são
réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM A PRELIMINAR E JULGARAM A
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. V.U. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES.
MOACIR PERES.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargador PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.

MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 33.299
VOTO No 33.299 (processo digital)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000
AUTORA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PIROTECNIA ASSOBRAPI
RÉUS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS E PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 12,
inciso VII e § 1o, da Lei n. 18.059, de 22 de dezembro de 2016, do
Município de São Carlos, que “institui o Código Municipal de
Proteção Animal e dá outras providências”, proibindo “manusear,
utilizar, queimar e/ou soltar fogos de artifício e artefatos
pirotécnicos em eventos realizados ou locais que haja a
participação de animais, ou em áreas situadas a menos de oito
quilômetros de locais onde se abrigam animais de qualquer
espécie, ou em parques e praças públicas, áreas de soltura da
fauna, matas, reservas e áreas de preservação, ou
empreendimentos de uso e manejo da fauna silvestre (centros de
triagem e reabilitação, criadouros, mantenedouros, jardim
zoológicos, etc.).”
I. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL Há interesse
local na definição de regras limitadoras da liberdade no âmbito da
proteção ao meio ambiente
Medidas de proteção ao meio
ambiente que devem ser adequadas à realidade local Precedente
do E. STF Atendimento ao princípio federativo (artigo 1o da
Constituição do Estado de São Paulo) Legislação sobre matérias
vinculadas à proteção ambiental apenas suplementar, respeitadas
as normas federais e estaduais existentes.
II. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LIVRE INICIATIVA E DA RAZOABILIDADE E AOS
VALORES SOCIAIS DO TRABALHO. Proibição que não é
irrestrita, aplicando-se apenas a locais e situações determinadas.
Constitucionalidade, ademais, do manuseio, da utilização, da
queima e da soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos
silenciosos ou produtores de ruído reduzido, que se coadunam
com a proteção ao meio ambiente promovida pelas Constituições
Estadual e Federal.
Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Ação julgada
parcialmente procedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 33.299
Associação Brasileira de Pirotecnia ASSOBRAPI , buscando a declaração da
inconstitucionalidade do artigo 12, inciso VII e § 1o, da Lei n. 18.059, de 22 de
dezembro de 2016, do Município de São Carlos, que “institui o Código Municipal
de Proteção Animal e dá outras providências”.
A autora da ação alega que os dispositivos legais impugnados
ofendem os artigos 1o, 144 e 275 da Constituição Estadual. Diz ainda que há
usurpação de competência legislativa federal (fls. 1/34).
A liminar foi indeferida pelo Rel. Sorteado, Des. Antonio Carlos
Malheiros (fls. 179/180).
Os réus apresentaram suas informações (fls. 206/214 e 217/223).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela procedência
do pedido (fls. 243/254).
É o relatório.
Acompanho o ilustre Relator Sorteado, Des. Antonio Carlos
Malheiros, quanto ao afastamento da preliminar de ilegitimidade ativa, dele
divergindo em parte, contudo, quanto ao mérito.
A ação é parcialmente procedente.
Pretende a associação autora obter o reconhecimento da
inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos legais:
Art. 12 Fica proibido no Município:
[...]
VII Manusear, utilizar, queimar e/ou soltar fogos de artifício e artefatos
pirotécnicos em eventos realizados ou locais que haja a participação de
animais, ou em áreas situadas a menos de oito quilômetros de locais onde se
abrigam animais de qualquer espécie, ou em parques e praças públicas, áreas
de soltura da fauna, matas, reservas e áreas de preservação, ou
empreendimentos de uso e manejo da fauna silvestre (centros de triagem e
reabilitação, criadouros, mantenedouros, jardim zoológicos, etc.).
§ 1o. São considerados fogos de artifício e artefatos pirotécnicos:
a) Os fogos de efeito visual/luminoso, com ou sem estampido;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 33.299
b) Os fogos de estampido;
c) Os foguetes, com ou sem flecha, de apito ou de lagrimas, com ou sem
bomba;
d) Os chamados 'pots-á-feu', 'morteirinhos de jardim', 'serpentes voadoras'
ou similares;
e) As baterias;
f)
Os morteiros com tubo de ferro;
g) Os demais fogos de artifício e artefatos pirotécnicos.
[...]
A autora da ação indicou como parâmetro para a apreciação da
constitucionalidade da lei vergastada princípios previstos nos seguintes dispositivos
constitucionais estaduais, aplicáveis à Municipalidade por força do disposto no
artigo 144 da Constituição Estadual1:
Constituição Estadual
Artigo 111 A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.
Constituição Federal
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
[...]
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
[...]
1 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se
auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal
e nesta Constituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 33.299
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.
[...]
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
[...]
V - produção e consumo;
[...]
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes
preceitos:
[...]
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do
Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
[...]
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
[...]
Em suma, são os seguintes os vícios alegados:
a) Invasão de competência legislativa da União e inobservância ao regramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 33.299
federal existente sobre o assunto;
b) Violação aos princípios da livre iniciativa e da razoabilidade e aos valores
sociais do trabalho.
Passo a analisar os argumentos levantados.
A proibição criada pela lei impugnada não é inconstitucional.
1 COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO E HARMONIA COM
NORMAS FEDERAIS PROTETIVAS DO MEIO AMBIENTE
Como é cediço, “a repartição de competências é considerada como um
dos elementos essenciais ao federalismo e sua caracterização efetiva.” (André
Ramos Tavares. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
p. 1.151).
Com efeito, a Constituição Federal assegura à União, aos Estados e ao
Distrito Federal competência legislativa concorrente para dispor sobre “produção e
consumo” e sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição” (art.
24, incisos V e VI, da Constituição Federal).
Os Municípios, por sua vez, têm a competência legislativa limitada. O
artigo 30 da Carta de 1988 estabelece que compete aos Municípios:
“I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
[...]”
Em um País vasto como o Brasil, as atividades ligadas a festividades e a
datas comemorativas são caracterizadas pela influência de costumes locais. Em
algumas regiões do país, são populares as celebrações de cunho religioso; em
outras, destacam-se festividades como o Ano Novo e os feriados cívicos.
A desigualdade regional é tão notável que foi reconhecida
constitucionalmente, a tal ponto que a redução das desigualdades sociais e regionais
foi alçada a objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 33.299
Nesse contexto de comemorações populares, é certo que, ainda que em
várias regiões se verifique o hábito de utilizar fogos de artifício para celebrar, os
costumes locais podem evoluir a ponto de ceder espaço à proteção ambiental.
De fato, a proibição à utilização de fogos de artifício em certas
circunstâncias e locais coaduna-se com a proteção ao meio ambiente, valor
consagrado constitucionalmente.
A Constituição Federal alçou a princípio norteador da ordem econômica
a defesa do meio ambiente, “inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação” (artigo 170, inciso VII).
Aos dispor sobre o direito universal ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida
(artigo 225), o texto constitucional impôs ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, determinando
incumbir ao Poder Público “controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de
vida e o meio ambiente” e “promover a educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (incisos V
e VI do parágrafo único).
A Constituição Estadual atribui aos Municípios o dever de proteger o
meio ambiente, ao dispor que “o Estado e os Municípios providenciarão, com a
participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e
melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as
peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e
econômico” (artigo 191).
Daí se conclui que o objetivo da lei impugnada é proteger o meio
ambiente em suas mais variadas formas, e não obstar a comercialização e o
emprego de um produto permitido por lei e regulamentado pelo Poder Público.
Não se verifica, portanto, conflito entre a lei municipal impugnada, que,
considerando peculiaridades locais, tratou de promover um meio ambiente saudável,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 33.299
livre de poluição sonora, e os atos normativos federais que regulamentam a Política
Nacional do Meio Ambiente.
Saliente-se, neste ponto, que, ao revogar a medida cautelar que havia
sido concedida a fim de suspender a Lei n. 16.897/18, do Município de São Paulo,
que tratava da mesma matéria, o i. Min. Alexandre de Moraes destacou que “[...] a
lei municipal, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no
Município de São Paulo, parece ter pretendido promover padrão mais elevado de
proteção à saúde e ao meio ambiente, [...]” (Medida Cautelar na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 567/SP, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, j. em 27.6.19), reconhecendo, mais uma vez, a competência legislativa dos
Municípios para regular o assunto.
2
COMPATIBILIDADE DA PROIBIÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA
LIVRE INICIATIVA E DA RAZOABILIDADE E COM OS VALORES
SOCIAIS DO TRABALHO
É certo que a simples proibição de qualquer tipo de fogo de artifício
ofenderia o princípio da livre iniciativa que norteia a ordem econômica delineada na
Constituição Federal, bem como e os valores sociais do trabalho, fundamento da
República Federativa do Brasil.
Entretanto, a lei vergastada proíbe apenas o manuseio, a utilização e a
queima ou soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em certos locais e
situações, especialmente a fim de proteger a fauna local.
A proibição não é irrestrita. Não está vedada, por exemplo, a queima
de fogos de artifício em eventos nos quais não haja a participação de animais e que
se realizem a mais de oito quilômetros de locais onde se abriguem ou onde sejam
manejados animais, notadamente os da fauna silvestre.
Nem se alegue que a proibição das práticas mencionadas em parques e
praças públicas não se alinha a essa finalidade de proteção ambiental, porque se
trata de locais que normalmente são circundados ou onde se abrigam espécies

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 33.299
animais, sejam silvestres ou domésticas.
Destarte, entendo que, observadas as peculiaridades locais, conforme
visto, a Municipalidade de São Carlos, ao proibir o emprego de fogos de artifício e
artefatos pirotécnicos em certas circunstâncias e locais, desincumbiu-se das
atribuições que lhe conferiu a Constituição Federal no que tange à proteção do meio
ambiente. Todavia, é necessária uma ressalva.
Se o Município é competente para legislar sobre o tema, como visto, a
fim de ampliar a proteção à saúde e ao meio ambiente, e se não há violação ao
princípio da livre iniciativa em razão dessa especial finalidade protetiva da lei
municipal restritiva, é de rigor reconhecer que essa proibição deve se restringir
àquelas ações que efetivamente tenham o potencial de lesar a saúde e o meio
ambiente.
Por essa razão é que, na linha de julgados recentes deste C. Órgão
Especial, alguns dos quais foram por mim relatados, a restrição não pode alcançar
os fogos de artifício e artefatos pirotécnicos sem estampido ou que produzem
ruído de baixa intensidade, que não poderiam causar maior poluição ambiental
nem abalo à saúde.
Não é razoável que a proibição se estenda a esses últimos casos, motivo
pelo qual é de se reconhecer a inconstitucionalidade do trecho “ou sem” da
alínea a do § 1o do artigo 12 da lei impugnada, segundo o qual “São
considerados fogos de artifício e artefatos pirotécnicos:” “(a) Os fogos de efeito
visual/luminoso, com ou sem estampido;”.
A proibição irrestrita de todo e qualquer tipo de fogos de artifício, como
já visto, é que viola os princípios da livre iniciativa, da razoabilidade e dos valores
sociais do trabalho, razão pela qual se impõe o reconhecimento parcial da
inconstitucionalidade do dispositivo legal.
De fato, afastando a ofensa aos princípios da livre iniciativa e da
razoabilidade, assim decidiu este Colendo Órgão Especial, em acórdão relatado pelo
ilustre Des. Evaristo dos Santos, ao apreciar caso semelhante:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 6.212, de 11 de abril

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 33.299
de 2017, do Município de Itapetininga, proibindo a soltura de fogos de
artifício e artefatos pirotécnicos que produzam estampido na zona urbana do
Município. Competência legislativa. Norma versando sobre o controle de
poluição sonora. Competência concorrente em matéria ambiental e de saúde
pública. Devidamente observados os dois requisitos fixados pelo Eg. STF para
a atuação legislativa do Município em questões ambientais (Tema no 145): (i)
o interesse local e (ii) a harmonia entre a lei municipal e as regras editadas
pelos demais entes federativos, notadamente a Lei no 6.938/81 e as Resoluções
CONAMA no 01/90 e 02/90. Inexistência do vício apontado na exordial.
Recente precedente deste Eg. Órgão sobre questão idêntica. Separação dos
poderes. Inocorrência de afronta, seja sob a ótica do vício de iniciativa, seja
por intromissão do Legislativo na seara administrativa. Proibição de soltura
de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam estampido na zona
urbana não caracteriza ingerência em atos de gestão. Não evidenciada ofensa
ao princípio constitucional da 'reserva de administração' e separação dos
poderes. Princípios da livre iniciativa e razoabilidade. Ausente qualquer
violação na medida em que não se proibiu o comércio, mas apenas a soltura
de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam estampido na zona
urbana
do
Município.
Ação
improcedente.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade 2233163-60.2017.8.26.0000; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
10/10/2018; Data de Registro: 15/10/2018)
CONCLUSÃO
Assim sendo, as medidas de proteção ao meio ambiente devem ser
adequadas à realidade local. Não há se falar em uniformidade nacional no que toca a
esse assunto.
Daí se conclui que há, sim, interesse local a justificar a elaboração da lei
em análise, não havendo conflito entre a lei vergastada e os atos normativos federais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 33.299
existentes a respeito de fogos de artifício, desde que excluída a proibição quanto aos
fogos de artifício ou artefatos pirotécnicos sem estampido ou que produzam ruído
de baixa intensidade.
Apreciando caso análogo, este Colendo Órgão Especial assim decidiu, de
forma unânime, em acórdão por mim relatado:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal n.
4.923/16, que 'proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos
de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos realizados com a participação
de animais e/ou em áreas próximas a locais onde se abrigam animais no
município de Itatiba'. I. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA Lei
que não dispôs sobre a estrutura ou a atribuição de órgãos públicos nem
sobre o regime jurídico de servidores públicos, matérias efetivamente de
competência privativa do Chefe do Poder Executivo
Regra de polícia
administrativa
Aplicação do Tema 917 de repercussão geral. II.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL
Há interesse local na
definição de regras limitadoras da liberdade no âmbito da proteção ao meio
ambiente Medidas de proteção ao meio ambiente que devem ser adequadas
à realidade local
Precedente do E. STF
Atendimento ao princípio
federativo (artigo 1o da Constituição do Estado de São Paulo) Legislação
sobre matérias vinculadas à proteção ambiental apenas suplementar,
respeitadas as normas federais e estaduais existentes. III. ADMISSÃO AO
USO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO SILENCIOSOS
Constatada a
constitucionalidade da proibição do manuseio, da utilização, da queima e da
soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos realizados
com a participação de animais e/ou em áreas próximas a locais onde se
abrigam animais no município de Itatiba, é o caso de se excluir do alcance da
norma proibitiva o uso de fogos de artifício silenciosos, que não produzem
poluição sonora e coadunam-se, portanto, com a proteção ao meio ambiente
promovida pelas Constituições Estadual e Federal Emprego da técnica da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2286787-53.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 33.299
interpretação
conforme
à
Constituição,
com
reconhecimento
da
inconstitucionalidade sem redução de texto do caput do artigo 1o da 1o da Lei
n. 4.932, de 18 de abril de 2016, a fim de admitir o uso de fogos de artifício
silenciosos, permanecendo vedada a utilização daqueles que produzirem
ruído. IV. EXCEÇÕES À PROIBIÇÃO As exceções criadas pelo parágrafo
único do artigo 1o da lei impugnada possuem tal abrangência que esvaziam o
conteúdo da regra limitadora, em dissonância com a intenção original de
implementar a proteção ao meio ambiente constitucionalmente garantida
Inconstitucionalidade material verificada. Ação julgada parcialmente
procedente.
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2033979-89.2018.8.26.0000; Data do Julgamento: 10/10/2018; Data de
Registro: 15/10/2018)
Assim, não se vislumbra ofensa a dispositivos constitucionais na
proibição ao manuseio, à utilização e à queima ou soltura de fogos de artifício e
artefatos pirotécnicos que produzem estampido nos locais e situações indicados no
artigo 12, inciso VII e § 1o, da Lei n. 18.059, de 22 de dezembro de 2016, do
Município de São Carlos, que, antes, coaduna-se com a proteção ao meio ambiente
preconizada pelas Constituições Federal e Estadual, o mesmo não se podendo dizer
quanto aos fogos e artefatos sem estampido ou que produzem ruído de baixa
intensidade.
Ante o exposto, afastada a preliminar, julgo parcialmente procedente a
ação, para declarar a inconstitucionalidade da expressão “ou sem” da alínea 'a' do § 1o
do artigo 12 da Lei n. 18.059, de 22 de dezembro de 2016, do Município de São
Carlos.
MOACIR PERES
Relator Designado